Tribunal: TJSP
Processo: 1034813-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Cargo de Soldado PM de 2a Classe – Inaptidão em avaliação psicológica – Critérios e parâmetros constantes do edital – Licitude da exigência da avaliação e regularidade dos testes aplicados confirmadas – Irregularidade no processo de avaliação não demostrada – Subjetividade do exame não reconhecida – Ausência de limitação ao direito de recorrer na esfera administrativa –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Cargo de Soldado PM de 2a Classe – Inaptidão em avaliação psicológica – Critérios e parâmetros constantes do edital – Licitude da exigência da avaliação e regularidade dos testes aplicados confirmadas – Irregularidade no processo de avaliação não demostrada – Subjetividade do exame não reconhecida – Ausência de limitação ao direito de recorrer na esfera administrativa – Regularidade dos testes aplicados – Sentença mantida – Recurso não provido.